Tribunal: TCU
Processo: 044.595/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 773/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência à Caixa Econômica Federal - Centralizadora Nacional de Contratações, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte irregularidade identificada no Pregão Eletrônico 060/7066-2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) ausência de justificativa adequadamente fundamentada para a exigência de atestados de capacidade técnica comprovando experiência com prazo mínimo de 60 meses em prestação de serviços em objeto semelhante ao sendo contratado (item 8.5.1.1 do edital), cujo impacto não restou demonstrado em Estudos Técnicos Preliminares, no sentido de que tal exigência não iria restringir indevidamente a competitividade, até mesmo, em comparação com uma possível exigência de prazo de três anos, a exemplo do indicado como boa prática no item 10.6, b, do Anexo VII-A, da IN - Seges/MP 5/2017, e aceito pela jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 2939/2010-TCU-Plenário e 2.167/2014-TCU-Plenário, entre outros); d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal - Centralizadora Nacional de Contratações e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 044.595/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Hitss do Brasil Serviços Tecnológicos Ltda. (11.168.199/0001-88). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Carlos Alberto Zafred Marcelino, Andre Yokomizo Aceiro (OAB/DF 175.337) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.